Tribunal: TCU
Processo: 030.214/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria na apuração de irregularidades em benefícios no INSS

Inteiro teor:
Acórdão 2415/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso II, 17, inciso VI, 143, inciso III, 230 e 250, inciso II, do Regimento Interno, promover o apostilamento do Acórdão 2197/2024-TCU-Plenário , Sessão de 16/10/2024, Ata 42/2024-Plenário para a correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.214/2022-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Secretaria Nacional de Assistência Social (). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. promover o apostilamento do Acórdão 2197/2024-TCU-Plenário , Sessão de 16/10/2024, Ata 42/2024-Plenário, nos seguintes termos: Item 9.1.8 do Acórdão 2197/2024-TCU-Plenário : Onde se lê : "9.1.8. solicite aos órgãos demandantes (Tribunal de Contas da União, Controladoria- Geral da União, Ministério Público, Ministério da Cidadania, entre outros) que incorpore em seus próprios procedimentos as tipologias desenvolvidas para a identificação de irregularidades em benefícios previdenciários, com objetivo de permitir a automatização dessas tipologias durante a concessão de benefícios e a realização de pagamentos, facilitando a identificação tempestiva de possíveis erros e prevenindo pagamentos indevidos;" (...) Leia-se: "9.1.8 solicite aos órgãos demandantes e incorpore em seus próprios procedimentos, as tipologias desenvolvidas para a identificação de irregularidades em benefícios operacionalizados por essa autarquia, com objetivo de permitir a automatização dessas tipologias durante a concessão de benefícios e a realização de pagamentos, facilitando a identificação tempestiva de possíveis erros e fraudes e prevenindo pagamentos indevidos." (...)